Tribunal: CARF
Processo: 10480.732110/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732110/2011-01
ACÓRDÃO
2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCIONE MOREIRA GRIZZI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos
requisitos legais.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA
A determinação da realização de diligência ou perícia no processo
administrativo fiscal torna-se prescindível quando o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador e
quando importar em exame de documentação que poderá ser trazida aos
autos pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732110/2011-01
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física n° 2009/270564906191769- DRF
RECIFE, fls.19, com a exigência do crédito tributário no valor total de R$ 8.068,43.
2. De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
(fls.93/94), que acompanha a Notificação, foram apuradas pela fiscalização as
infrações abaixo descritas, aos dispositivos legais mencionados.
2.1 Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 18.800,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas,, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
Nome/CPF
Declarado Alterado
Glosado
Eldy Aladim de Araújo Veras- 387.985.574-91
8.000,00
0,00
8.000,00
Adriana Paula Maciel Lira e Silva – 718.334.124-00
6.000,00
0,00
6.000,00
Romildo José de Souza - 082.868.927-04
3.000,00
0,00
3.000,00
Naiana Cordeiro Barbosa Bringel - 031.308.134-46
1.800,00
0,00
1.800,00
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o, da Lei no
9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no15/2001, arts. 73, 80 e 83,
inciso II do Decreto n.e 3.000/99 - RIR/99.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.a 3.000/99 RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data. Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o
valor de R$ 18.800,00 deduzido indevidamente a título de despesa médica, por
falta de comprovação.
3. Devidamente cientificada sobre o lançamento tributário que lhe fora imputado
em 22/11/2011, a interessada, por meio do seu Procurador (Procuração de fls.11)
apresentou em 22/12/2011, a impugnação de fls.02/10, com as seguintes
alegações, a seguir sintetizadas:
I- Dos fundamentos
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732110/2011-01
3
3.1.que na informação fiscal foi destacado que a contribuinte não apresentou os
recibos emitidos pelos profissionais Eldy Aladim de Araújo Veras, CPF n°
387.985.574-91, psicóloga, no valor de R$ 8.000,00, Adriana Paula Maciel Lira e
Silva, CPF n° 718.334.124-00, fonoaudióloga, no valor de R$ 6.000,00, Romildo
José de Souza, CPF n°. 082.868.927- 04, dentista, no valor de R$ 3.000,00 e Naiana
Cordeiro Barbosa Bringel, CFP n° 031.308.134-46, fisioterapeuta, no valor de R$
1.800,00
3.2. assim, tendo em vista que o motivo alegado para o lançamento fiscal foi a
suposta ausência de comprovação das despesas médicas deduzidas, apresenta os
extratos de suas contas-correntes anuais do Banco do Brasil (doc. 04) e Banco
Real (doc. 05), demonstrando os efetivos pagamentos aos profissionais no intuito
de tentar esclarecer de forma inequívoca que de fato ocorreram tais pagamentos,
documentos esses que em conjunto com os recibos emitidos pelos profissionais
relacionados, comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos que foi
contestada pela autoridade fiscal.
3.3. que pelo acompanhamento das referidas movimentações através de cópias
de extratos das contas- correntes referenciadas, nas quais realizou a sua
movimentação financeira, ao longo de todo o ano de 2008 e que atestam a
realização de saques acima de R$ 50,00 naquele ano, no valor total de 23.309,76,
há a comprovação da existência dos pagamentos realizados em dinheiro aos
profissionais e adverte que o pagamento em dinheiro também é pagamento, e
não é possível a sua comprovação apenas através de cheque nominal;
3.4. cita e transcreve o art.80 do regulamento do Imposto de renda de 1999 e
comenta que em seu inciso III estão estabelecidos os limites para o acatamento
das despesas médicas como deduções do Imposto de Renda, bem como a IN SRF
no 15/2001 em seu art.46 e destaca que nos recibos emitidos constam;
3.5. observa que se afirma e demonstra que pagou os referidos valores aos Srs.
Eldy Aladim de Araújo Veras, Adriana Paula Maciel Lira e Silva, Romildo José de
Souza, e Naíana Cordeiro Barbosa Bringel,, que por suas vezes dão quitação e
declaram que receberam da Impugnante o mesmo valor, não se verifica nenhuma
divergência no que de fato ocorreu;
3.6. entende que se a autoridade fiscal presume que não ocorreu a referida
despesa, é de inteira responsabilidade dela comprovar os fatos que entende ter,
ou não ter, ocorrido, sob pena de gerar uma cobrança indevida, fundada apenas
em suposições fantasiosas e que o dinheiro tem o seu curso forçado pelo próprio
Estado, não sendo possível que prestadores de serviço se neguem a recebê-lo,
bem como seja exigido àquele que efetua o pagamento que o faça de outra
maneira que não por dinheiro.
3.7. afirma que, dessa forma, se foram apresentados a prova material de despesas
médicas já juntadas aos autos, juntamente com a apresentação de documentos
que comprovam a transferência de numerário (o pagamento) que justificam por si
a revisão de ofício do ato, concessa venia, ilegal do combatido Auto de Infração.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732110/2011-01
4
3.8. para tanto, junta juntou a comprovação das seguintes despesas médicas:
1- Despesas médicas realizadas com Psicóloga no valor total de R$ 8.000,00 pagos
a Eldy Aladim de Araújo Veras- 387.985.574-91, ao longo dos 12 meses do ano de
2008
2- Despesas médicas realizadas com fonoaudióloga no valor total de R$ 6.000,00,
pagos a Adriana Paula Maciel Lira e Silva, CPF n° 718.334.124-00, CRF 6347-PE.
3- Despesas médicas realizadas com Dentista no valor total de R$ 3.000,00, pagos
a Romildo José de Souza, CPF n°. 082.868.927-04, CRO-PE 1540.
4- Despesas médicas realizadas com fisioterapeuta no valor total de R$ 1.800,00,
pagos a Naiana Cordeiro Barbosa Bringel, CFP n°. 031.308.134-46, CREFITO-LTF
2267.
3.9. assevera que pagou os serviços prestados por psicóloga, fonoaudióloga,
fisioterapeuta e odontologista em dinheiro, solicitou o recibo com todos os dados
requeridos pelo RIR/99 e efetuou a dedução desses valores na forma que garante
a referida norma.
3.10.conclui que assim, resta comprovado o seu direito ao aproveitamento das
despesas médicas citadas, devidamente acompanhadas de recibos que atendem
aos requisitos do art. 80 do RIR/99.
3.11.cita e transcreve decisões do então Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, para corroborar as suas alegações.
II- O Processo Administrativo Fiscal, o princípio da verdade material e o princípio
da legalidade
3.12. defende que no âmbito do processo administrativo fiscal prevalece o
princípio da verdade material, ou seja, se busca a verdade colhida mediante o
exame dos fatos e das provas trazidos pelas partes dos autos e que, assim, faz-se
mister descobrir se realmente ocorreu o fato gerador do tributo, podendo, o
julgador, para formar sua convicção, mandar realizar diligências e, se for o caso,
perícia e que a Lei n°. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, determina que é dever da administração
pública obedecer ao princípio da legalidade (art. 2o, da Lei no 9.784/99).
IV- Do pedido:
3.13.ante o exposto, a Impugnante requer que seja declarada a improcedência do
lançamento fiscal.
3.14.requer que, em caso de dúvida, interprete-se a norma jurídica da forma mais
favorável a defendente (art. 112 do CTN), tendo em vista as circunstâncias
materiais do fato e a extensão dos seus efeitos.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732110/2011-01
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes,
quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA
A determinação da realização de diligência ou perícia no processo administrativo
fiscal torna-se prescindível quando o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador e quando importar em exame de
documentação que poderá ser trazida aos autos pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o cumprimento dos requisitos documentais para dedução das
despesas médicas.
Segundo a decisão de piso, os seguintes recibos não atendem aos requisitos legais:
Recibos expedidos por Eldy Aladim de Araújo Veras – psicóloga CPF no
387.985.57491 valor total: R$ 8.000,00 (...) Falta endereço, CPF, da profissional,
bem como a identificação de quem recebeu o tratamento a que se refere. (...)
Recibos expedidos por Naiana Cordeiro Barbosa Bringel, CFP n°. 031.308.13446
Fisioterapeuta no valor total de R$ 1.800,00. Falta endereço, data de recebimento
do pagamento, CPF, da profissional, bem como a identificação de quem recebeu o
tratamento a que se refere (...)
O recorrente reafirma seu inconformismo com base no mesmo conjunto
comprobatório juntado. Ao invés de buscar sanear as irregularidades apontadas pela decisão de
piso, o recorrente apenas reapresenta os mesmos documentos que foram analisados pela
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732110/2011-01
6
instância de origem, sem, ao menos, obter documentos complementares com os prestadores de
serviço no sentido de sanear os pontos em discussão por meio, como, por exemplo, declarações
dos prestadores ou mesmo provas documentais complementares.
Em relação à ausência de indicação do paciente nos recibos, é possível entender
que o próprio contribuinte é o tomador do serviço. Nesse particular, quedo-me à interpretação
corrente do CARF no sentido de admitir válido o entendimento da Solução de Consulta Interna
COSIT no 23/2013 ao caso concreto, revendo meu posicionamento anterior (ex. acórdão 2003-
006.184), notadamente em razão da aplicação do princípio da isonomia entre contribuintes na
mesma situação jurídica (Cf. ROCHA, Sérgio André. É o CARF vinculado a decisões pró-contribuinte
da Cosit? Conjur, 2024).
No entanto, como este ponto (ausência de indicação do paciente nos recibos) não é
a única inconsistência apontada pela decisão de piso e tendo em vista que a recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Das Glosas das Despesas Médicas
5. Inicialmente cabe ressalvar que o lançamento tributário em questão foi
efetuado com a seguinte fundamentação, exposta na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal que acompanha a Notificação, verbis:
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.a 3.000/99 RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data. Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o
valor de R$ 18.800,00 deduzido indevidamente a título de despesa médica, por
falta de comprovação.
6. Da leitura do texto acima depreende-se que a razão das glosas efetuadas pela
fiscalização e que levaram ao lançamento tributário em questão, foi a falta de
atendimento à intimação fiscal no sentido de que fosse por ela apresentados os
comprovantes das despesas médicas correspondentes às deduções a tal título
efetivadas em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
7. A conclusão acima é corroborada pelo Termo de Intimação Fiscal no
2009/593063156516751, a seguir transcrito.
Nos termos dos artigos 835 e 928, do Decreto n 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), e do Art. 71 da Medida Provisória n.
2.158-35, fica o contribuinte INTIMADO a apresentar, no prazo de (cinco) dias
úteis a contar do recebimento desta, no endereço informado no quadro Local da
Lavratura ou na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil mais próxima,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732110/2011-01
7
os documentos (Originais e Cópias) e esclarecimentos relativos a sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 20099 , ano-calendário de 2008,
conforme abaixo relacionados. A resposta ao presente Termo deverá ser prestada
por escrito, datada e assinada pelo contribuinte, ou seu representante legal,
devidamente munido de procuração que lhe forneça poderes para atendê-la.
O não atendimento à presente intimação no prazo fixado ensejará lançamento de
ofício, nos termos do art. 841, inciso II, do RIR/99.
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do
paciente.
- Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde
com valores discriminados por beneficiário.
8. Dessa forma, conclui-se que as glosas relacionadas às deduções com despesas
médicas em questão não foram fundamentadas na falta de comprovação do
efetivo pagamento dessas despesas, mas unicamente no fato de a contribuinte
não haver apresentado os recibos correspondentes a essas despesas médicas.
9. Dessa forma, as argumentações trazidas na impugnação referentes aos
pagamentos dessas despesas, bem como a documentação apresentada com a
finalidade de comprovar esses pagamentos (contas correntes bancárias) não
serão objeto de apreciação por esta autoridade julgadora por não haver sido esta
a razão da glosa.
10. As deduções relacionadas às despesas médicas são tratadas nos artigos 73 e
80 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 29 de março de 1999, RIR/99, trata do assunto supramencionado em
seus, cabendo de plano reproduzir o art. 73, caput, que assim dispõe, in verbis:
Art. 73. “Todas as deduções estão sujeitas a comprovação, a juízo da autoridade
lançadora.”
11. A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à
autoridade lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos
no art.8o, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de1995, matriz legal do art.80 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999, nos casos em que a fiscalização
identifica elementos, presentes nos próprios recibos ou até mesmo nas
especificações da despesa em si, que os tornam insuficientes para a comprovação
das despesas deduzidas.
12. Por sua vez o art. 80 do Regulamento do imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, cuja matriz legal é o art. 8o, da Lei no 9.250, de 1995,
estabelece as condições para as deduções relacionadas às despesas médicas, na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, verbis:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732110/2011-01
8
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;( o grifo não é do original)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.”
13. Da leitura do dispositivo legal supramencionado, infere-se em seu § 1o,
incisos II e III, que a dedução a título de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes e devem ser comprovadas por meio de recibos ou qualquer
outro documento que contenha a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
14. Note-se que as exigências dos requisitos acima não são excludentes, mas
cumulativas, o que significa que a falta de qualquer dos requisitos acima
enumerados nos recibos médicos correspondentes a essas despesas, poderão
torná-los inábeis para fins de comprovação para o imposto de renda, isto porque,
as deduções com despesas médicas não estão sujeitas a qualquer limite legal,
como ocorre com outras deduções, tais como, deduções de despesas com
previdência privada que estão limitadas a 12% dos rendimentos brutos
declarados.
15. Importante lembrar, nesse contexto, que a validade dos recibos considerados
pela impugnante pelo como prova irrefutável das despesas médicas em discussão
é tratada no art.219 Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 ao dispor que o teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção
de veracidade somente entre os próprios signatários, sem alcançar terceiros
(Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
16. A respeito do enunciado acima cabe ainda trazer à colação os seguintes
comentários de Washington de Barros Monteiro, em seu livro Curso de Direito
Civil, 1o volume, Parte Geral, 34a Edição, págs. 257 e 258:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732110/2011-01
9
“Afirma-o o art. 131 do Código Civil, nos seguintes termos: as declarações
constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos
signatários.
Esse princípio, legado pelo direito romano e que encerra incontestável verdade,
vale não só para a escritura pública, como também para o instrumento particular.
Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os
próprios signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato.
Adverte, contudo, o parágrafo único do art. 131: ‘Não tendo relação direta,
porém, com as disposições principais, ou com a legitimidade das partes, as
declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do
ônus de prová-las’.
O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja
na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por duas
testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus
efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art. 1.067)
antes de transcrito no registro público (art. 135).” (grifos não originais)
17. Cumpre ressaltar que o parágrafo único do art.131 supratranscrito
corresponde ao parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual – Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 que manteve a mesma redação do primeiro.
18. Feitas essas considerações passo a analisar as razões do lançamento, contidas
na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que acompanha a Notificação, em
cotejo com as razões e a documentação apresentadas pela notificada na sua
impugnação.
19. Conforme já comentado, a contribuinte não apresentou à fiscalização,
quando intimada por meio do Termo de Intimação Fiscal no
2009/593063156516751, os recibos médicos relacionados às deduções a título de
despesas médicas utilizadas em sua DIRPF/2009, no-calendário de 2008, razão
pela qual foi procedida a glosa dessas deduções. Note-se que no Termo de
Intimação Fiscal prefalado foi solicitado ao contribuinte que este apresentasse
“comprovante original e cópia das despesas médicas “com a identificação do
paciente”, em função da restrição legal de que os pagamentos das despesas
médicas se refiram a tratamento do próprio declarante ou dos seus dependentes
que tem como escopo impedir que haja na declaração de rendimentos a dedução
de despesas médicas realizadas com tratamentos de terceiros .
20. A contribuinte, então, visando comprovar essas despesas médicas perante
esta instância julgadora, apresentou, juntamente com a sua impugnação, os
seguintes recibos médicos, que serão analisados à luz da legislação tributária
supramencionada, no caso, o art.80 do RIR/99.
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732110/2011-01
10
c) Recibos expedidos por Eldy Aladim de Araújo Veras – psicóloga- CPF no -
387.985.574-91 - valor total: R$ 8.000,00
Mês
Valor
Resultado da análise
Jan/2008
1.500,00
Falta endereço, CPF, da profissional, bem como a identificação de quem recebeu o tratamento
a que se refere.
fev/2008
500,00
Falta endereço, CPF, da profissional, bem como a identificação de quem recebeu o tratamento
a que se refere.
mar/2008
1.000,00
Falta endereço, CPF, da profissional, bem como a identificação de quem recebeu o tratamento
a que se refere.
abr/2008
1.000,00
Falta endereço da profissional, bem como a identificação de quem recebeu o tratamento a
que se refere.
mai/2008
1.000,00
Falta endereço da profissional, bem como a identificação de quem recebeu o tratamento a
que se refere.
Jun/2008
1.000,00
Falta endereço da profissional, bem como a identificação de quem recebeu o tratamento a
que se refere.
Jul/2008
1.000,00
Falta endereço da profissional, bem como a identificação de quem recebeu o tratamento a
que se refere.
ago/2008
1.000,00
Falta endereço da profissional, bem como a identificação de quem recebeu o tratamento a
que se refere.
set/2008
500,00
Falta endereço da profissional, bem como a identificação de quem recebeu o tratamento a
que se refere.
Out/2008
500,00
Falta endereço, CPF, da profissional, bem como a identificação de quem recebeu o tratamento
a que se refere.
d) Recibos expedidos por Naiana Cordeiro Barbosa Bringel, CFP n°. 031.308.134-
46- Fisioterapeuta no valor total de R$ 1.800,00.
Mês
Valor
Resultado da análise
Jun/2008
590,00
Falta endereço, data de recebimento do pagamento, CPF, da profissional, bem como a
identificação de quem recebeu o tratamento a que se refere.
jul/2008
275,00
Falta endereço, data de recebimento do pagamento, CPF, da profissional, bem como a
identificação de quem recebeu o tratamento a que se refere.
nov/2008
355,00
Falta endereço, data de recebimento do pagamento, CPF, da profissional, bem como a
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732110/2011-01
11
identificação de quem recebeu o tratamento a que se refere
dez/2008
590,00
Falta endereço, data de recebimento do pagamento, CPF, da profissional, bem como a
identificação de quem recebeu o tratamento a que se refere
(...)
23. Note-se que na própria jurisprudência administrativa citada pela impugnante
é pacífico o entendimento de que os requisitos estabelecidos no art.80, § 1o do
RIR/99, são essenciais para tornar hábeis os recibos médicos para fins de dedução
do imposto de renda, conforme se transcreve a seguir:
"DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS - DEDUÇÕES – Somente podem ser
deduzidos a título de despesas médicas e odontológicas os pagamentos
especificados e comprovados com documentos idôneos e hábeis, no original, que
indiquem o tratamento realizado, bem como nome e endereço de quem os
prestou, com indicação do CPF ou CGC. Recurso parcialmente provido." ( 1o CC, 4a
Câmara, Recurso 132348, Relator Oscar Luiz Mendonça de Aguiar, sessão
22/02/2006)
"IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, bem como aqueles feitos a empresas domiciliadas no País, destinados
à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e de seus dependentes. (1° CC,
6aCâmara, Recurso 153909, Relator José Ribamar Barros Penha, sessão
29/03/2007)
24. No que se refere à determinação da realização de diligência e perícia por
parte da autoridade julgadora, invocada pela notificada, esta é prevista no art.18
do Decreto no 70.235 de 1972, que assim dispõe, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (o grifo não é original)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732110/2011-01
12
25. Após análise da documentação e dos fatos exposta nos itens anteriores deste
Voto, chegou-se à conclusão de que os elementos probatórios trazidos aos autos
pela impugnante foram insuficientes para tornar improcedente o lançamento,
tornando-se prescindível a realização de diligência, no caso presente, uma vez que
as provas da realização das despesas médicas analisadas poderiam ser trazidas à
colação pela contribuinte juntamente com a sua impugnação.
26. Aliás, quanto às provas, convém ainda elucidar que a faculdade da
autoridade julgadora em determinar, ex offício, a realização de diligência ou
perícia (art. 18, do Decreto no 70.235/72) não substitui o ônus processual da parte
a quem compete de trazer aos autos as provas de que dispõe.
27. Na vereda acima, reproduz-se o entendimento de Paulo Celso Bonilha, in “Da
Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São Paulo, 1997,
pp. 77/78 :
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento, deve-se nortear pelo
esclarecimento dos pontos controvertidos e não pode implicar invasão dos
campos de exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras,
o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade
com que devem exercer suas atribuições. Inclusive a probatória não lhes permite
substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe carrear ao processo."
(g.n.)
28. No que se refere ao art.112 do CTN também invocado pela impugnante, este
não se aplica ao caso presente no momento em que as conclusões expostas no
presente voto foram feitas com base na legislação aplicável à matéria e na
documentação apresentada pela contribuinte, não existindo nenhuma dúvida
quanto à interpretação da legislação tributária.
29. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972, segundo o qual a autoridade julgadora, na apreciação da prova, formará
livremente a sua convicção, serão mantidas as glosas das relativas às deduções
com as despesas médicas acima, na quantia total de R$9.800,00 (...).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 165
DF CARF MF
Original